Tribunal: TJDFT
Processo: 0706173-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REINCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. BUSCA DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DINÂMICA DOS FATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PRIVILÉGIO. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não aplicada a agravante da reincidência, na sentença, inexiste interesse recursal quanto à matéria.
2. Ainda que ausente o consentimento dos moradores para entrada na residência, a atuação policial estava amparada em fundadas razões, diante da situação de flagrância, hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio.
3. A simples negativa de um dos réus, de que não praticava a mercancia de entorpecentes, não traz sombra de dúvida aos fatos elucidados durante a investigação policial, que culminaram em sua prisão em flagrante, posteriormente confirmadas em juízo, estando a sua versão isolada, até mesmo em relação aos fatos narrados pelo corréu.
4. A contagem do prazo depurador de 5 (cinco) anos para a reincidência inicia-se a partir do cumprimento ou extinção da pena (art. 64, I, CP). Transcorrido o prazo, as condenações anteriores podem ser consideradas para o reconhecimento de maus antecedentes. Entendimento STF.
5. A respeito da aplicação do tráfico privilegiado, os requisitos de primariedade, bons antecedentes, não se dedicar ao crime e não integrar organização criminosa são cumulativos, exigindo-se o preenchimento de todos eles.
6. Observado o critério bifásico para fixação da pena de multa, a quantidade de dias-multa arbitrada na primeira fase deve acompanhar eventuais aumentos e diminuições da pena privativa de liberdade, de forma proporcional, considerando que o preceito secundário do art. 33, caput, da LAD, prevê o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
7. Aplicada pena superior a 8 (oito) anos, o cumprimento deve ser iniciado no regime fechado.
8. Preliminar de nulidade da busca domiciliar rejeitada. Recurso do primeiro réu conhecido em parte e desprovido. Recurso do segundo réu conhecido e desprovido.